Tribunal: TJSP
Processo: 1500781-80.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Vias de fato – Sentença condenatória – Apelo do réu – Pretendido reconhecimento da continuidade delitiva, em prejuízo do concurso material, fixação de regime aberto, o afastamento da indenização e isenção das custas processuais – Cabimento em parte - Materialidade e autoria comprovadas – Palavra das vítimas que tem relevância no contexto probatório, o qual é suficiente

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Vias de fato – Sentença condenatória – Apelo do réu – Pretendido reconhecimento da continuidade delitiva, em prejuízo do concurso material, fixação de regime aberto, o afastamento da indenização e isenção das custas processuais – Cabimento em parte - Materialidade e autoria comprovadas – Palavra das vítimas que tem relevância no contexto probatório, o qual é suficiente a ensejar a condenação – Reconhecimento da incidência ao caso do instituto da continuidade delitiva que se impõe - Ao se praticar o ilícito penal, nasce o dever de indenizar - Dano moral é presumido nos crimes envolvendo violência doméstica contra a mulher - Condenação mantida – Pena redimensionada – RECURSO DFENSIVO PROVIDO EM PARTE.